Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712286-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA SILVA RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MAIRA SILVA RIBEIRO GONÇALVES, contra decisão proferida na ação de execução no 0010816-13.2016.8.07.0001, ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão agravada, entre outras questões, deferiu nova busca de ativos via Sisbajud (p. 2, ID25155979): “Em atenção aos pedidos de ID89520791, segue decisão: a) Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. b) Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que ‘a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes’ (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. c) Tendo em vista a pesquisa de ativos parcialmente frutífera de ID30467537, defiro nova busca de ativos via SisbaJud, observado o valor da dívida informado em petição de ID89520791. Do resultado, dê-se ciência ao exequente. Após, em caso de ausência de bens, analisarei pedido de penhora de faturamento da empresa executada.” Nesta sede, a agravante relata que o deferimento de nova busca Sisbajud ocasionou, em 24/04/2021, o bloqueio de quantia encontrada em sua conta poupança (Caixa Econômica Federal, Agência: 0630, Operação 13, Conta Poupança: 3829-3), atingido os alimentos de seu filho menor. Alega que a impenhorabilidade de verbas em sua conta poupança já foi reconhecida no julgamento do AI 0704595.39.2017.8.07.0000, razão pela qual a matéria estaria preclusa. Diz que, “além da clara impenhorabilidade de contas poupança e de verba alimentar, explica-se que a agravante, encontra-se ainda fragilizada por ter contraído COVID-19, justamente no dia anterior ao bloqueio”. Enfatiza que o bloqueio de seus ativos foi realizado de forma errônea e ilegal, uma vez que impenhoráveis a conta poupança e a verba alimentar do filho menor. Narra que está desempregada e vem atuando de forma autônoma para garantir sua sobrevivência e de seu filho. Sustenta que “entendimento diverso ao desbloqueio da conta poupança, ensejará a uma situação de evidente miséria a agravante e ao seu filho, pois ambos dependem dos valores bloqueados para sobreviver”. Afirma que “está acometida pelo Covid 19 e necessita dos valores penhorados para a compra de remédios e para a sua recuperação”. Acrescenta que comprovou ter recebido o auxílio emergencial devido à pandemia. Ao final, requer: a) o deferimento da justiça gratuita; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para imediato desbloqueio do valor penhorado em sua conta poupança; c) o provimento do recurso, para cassar a penhora sobre a conta poupança, declarando sua total impenhorabilidade (ID25155978). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo, considerando a gratuidade que ora defiro para este recurso, com base na declaração de hipossuficiência de ID25155980. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial na qual o exequente, ora agravado, pretende receber valor decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 11592952 (ID30467518). O débito atualizado até 16/02/2016 somava R$269.409,42 (ID30467518). A decisão agravada deferiu nova consulta via Sisbajud, o que resultou, em 24/04/2021, no bloqueio de R$2.585,67 encontrados em conta da executada Maira Silva Ribeiro Goncalves Jaeger, ora agravante, mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID89911340). A recorrente sustenta a impenhorabilidade desta verba. Argumenta, em síntese, a preclusão da matéria e a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança, onde também recebe os alimentos pagos ao seu filho menor. Afasta-se, desde logo, a alegada preclusão, pois o agravo de instrumento citado pela recorrente (0704595-39.2017.8.07.0000) não abordou a questão relativa à impenhorabilidade de sua conta poupança. Aludido recurso restringiu-se a analisar penhora incidente sobre os honorários advocatícios pertencentes à sociedade de advogados que também é parte executada nos autos de origem, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA REALIZADA VIA BACENJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e sufragado também nesta Corte, os honorários advocatícios pertencentes à sociedade de advogados possuem natureza alimentar, razão pela qual se afiguram impenhoráveis. 2. Agravo de instrumento provido.” (2a Turma Cível, 07045953920178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, PJe 17/06/2017). Ademais, a afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois os extratos bancários de ID25155982 revelam que a conta foi objeto de intensa movimentação nos meses de fevereiro a abril de 2021, sendo realizados saques e pagamentos, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. É dizer: a forma de utilização da referida conta a aproxima mais de uma conta corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. 4. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2o do CPC/2015, contudo, não resta demonstrado nos autos que as quantias depositadas na conta do agravante têm origem ganhos do agravante como trabalhador autônomo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07031427220188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/06/2018) – g.n. Quanto à alegada natureza alimentar da verba constrita, embora esteja demonstrado que a penhora recaiu em conta onde a agravante recebeu, no mês do bloqueio (abril/2021), os alimentos de seu filho (R$825,00) e honorários advocatícios contratuais (R$1.000,00), nota-se que houve saldo de crédito do mês anterior no valor de R$367,31, além de transferências de outros créditos no total de R$4.450,00, não havendo qualquer indicativo de que também estes valores têm origem nos alimentos do menor ou na remuneração da agravante (IDs 25155982, 25155991 e 25155992). Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da tutela de urgência, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator